Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701845-95.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA, FABIANO SOARES GATO ARAUJO APELADO: FABIANO SOARES GATO ARAUJO, MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que o recurso adesivo veio desacompanhado do respectivo preparo, concedo ao Réu (FABIANAO SOARES GATO ARAÚJO) o prazo de 5 dias para que promova o seu recolhimento, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a menção na sentença ao fato de que o Réu litiga sob o pálio da gratuidade da justiça constitui erro material, pois foram recolhidas as custas referentes à reconvenção (fls. 1/2 ID 37153642) e não foi realizado pedido nesse sentido. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator